Tribunal: TJMT
Processo: 1018186-84.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1018186-84.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por L. A. S., representada por seu genitor ODÍLIO ALVES SANTOS visando à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo.
Inconformada, a Agravante alega que decaiu de parte mínima dos seus pedidos e, por isso, deve ser afastada a sucumbência recíproca.
Ademais, sustenta a inaplicabilidade da compensação dos honorários advocatícios, consoante dispõe o § 14 do CPC/15, o que comporta reforma também nesse aspecto.
Por fim, ressalta que não há falar em reformatio in pejus quanto à majoração dos honorários, tendo em vista a necessidade de individualização dessa verba.
Assim, pugna pela reforma do decisum nesses pontos e, prequestiona a matéria.
Contrarrazões apresentadas no ID. 57835467.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Extrai-se dos autos que L. A. S., representada por seu genitor ODÍLIO ALVES SANTOS ajuizou recurso de Apelação em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) e condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária em R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Diante da sucumbência recíproca, o Juiz sentenciante condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais), de forma pro rata, “sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos”.
A Apelante/agravante pugnou que fosse afastada tanto a sucumbência recíproca quanto a forma de pagamento imposta. No mais, pleiteou, também, a majoração da verba honorária.
Por não vislumbrar guarida nas insurgências trazidas pela Recorrente, o Apelo foi desprovido, o que motivou o ingresso do vertente agravo.
Contudo, em melhor análise, nota-se que, de fato, a forma de compensação de pagamento estabelecida pelo Juiz singular é vedada pelo atual CPC, conforme § 14 do artigo 85 do Diploma mencionado, verbis:
Art. 85. (...)
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
(...)
Logo, deve ser afastada a seguinte determinação: “que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos”, devendo ser aplicada a regra geral do caput do artigo 85 para que o vencido pague honorários ao advogado do vencedor.
No tocante à sucumbência, observa-se que a Autora/agravante, pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido. Isto é, não há como considerar que o objeto da ação seja somente o pagamento do seguro DPVAT, tampouco que a Recorrente decaiu minimamente, de modo que a sucumbência recíproca deve ser mantida.
Em vista disso, também não comporta guarida o pleito de majoração da verba honorária, pois, diante da sucumbência recíproca, majorar o quantum dos honorários implica, consequentemente, aumentar também os honorários destinados ao patrono da Seguradora, o que prejudicaria a Agravante.
Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.
Assim, o decisum agravado comporta retratação no que tange à compensação do pagamento da verba honorária.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao Agravo, lanço mão do Juízo de retratação, reformo parte da decisão de ID. 52575455 para dar parcial provimento ao Apelo e afastar a compensação de honorários imposta pelo Juiz singular, devendo o vencido pagar honorários ao advogado do vencedor, conforme preceitua o caput do artigo 85.
Diante do parcial provimento do Apelo, deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora